Tribunal: TJMT
Processo: 1021471-09.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021471-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES (A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— EFEITO SUSPENSIVO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — REQUISITOS AUTORIZADORES — EXISTÊNCIA.

É admissível c
onferir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal
; em razão de indícios de ilegalidade a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública.

Não se verifica a existência de risco de dano inverso em decorrência do deferimento de efeito suspensivo aos embargos do devedor, visto que a execução está garantida por seguro garantia, o qual, inclusive, foi aceito pelo agravado na execução fiscal.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Bunge Alimentos S
.
A
.
contra a decisão que, em embargos à execução fiscal opostos contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Alega, em preliminar, a nulidade da decisão, visto que esta “
recebeu os embargos à execução fiscal sem efeito suspensivo justificada pelo não atendimento dos pressupostos, ignorando o fato de a execução estar garantida, da probabilidade do direito da agravante e, ainda, da possibilidade de os embargos à execução fiscal serem providos, bem como das prejudiciais consequências do prosseguimento de uma execução fiscal, cuja exigência possa ser considerada nula e indevida, ou seja, do atendimento ao art. 919, § 1°, do CPC
”.

No mérito, assegura que, “
o débito está devidamente garantido pela Apólice de Seguro Garantia nº 17.75.0005823.12, no valor de R$ 208.826,00 (duzentos e oito mil, oitocentos e vinte e seis reais), emitida pela Chubb Seguros Brasil S.A., em homenagem ao princípio da menor onerosidade ao executado e para evitar graves prejuízos à agravante, imprescindível a concessão do efeito suspensivo da execução fiscal
”.

Assevera que, quanto ao requisito da presença da probabilidade do direito, demonstrou a existência de nulidade da certidão de dívida ativa nº 2018977534, uma vez que “
a fundamentação legal em que está amparando o processo administrativo é totalmente diferente da constante na CDA
(Certidão de Dívida Ativa)
no que tange à infração
”.

Afiança que, “
para a atualização monetária dos débitos fiscais, o Estado de Mato Grosso estabelece índice superior à Taxa SELIC, que é utilizado pela União
”, o que não é admissível.

Afirma que, em relação à existência de risco de dano grave de difícil reparação, “
poderá ser compelida a realizar o depósito do valor do débito, em prosseguimento ao feito executório, o qual está garantido por apólice de seguro, bem como estará sujeita a impedimento no desempenho pleno de suas atividades, sendo imperiosa a concessão da tutela antecipada para evitar-se as consequências danosas geradas a partir deste ato de coerção a regularizar o débito do Aviso de Cobrança Fazendário nº 43690/76/68/2012 com existência discutível
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal (Id. 148960168).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pela intempestividade dos embargos à execução fiscal (Id. 154333663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Recebo os embargos para discussão, posto que, a princípio, não se apresentam intempestivos e nem sugerem de chofre intuito manifestamente protelatório, sendo que a petição inicial, ainda que numa análise perfunctória, não se mostra inepta.

Não vislumbro, no entanto, razões relevantes que possam fundamentar a suspensão do feito executivo postulada, pois o ajuizamento dos embargos no prazo, de regra, não suspende a execução.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, três são os requisitos para que o julgador atribua efeito suspensivo aos embargos à execução: o requerimento do embargante; o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, ou seja, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes, o que não ocorre na hipótese.

Demais a mais, embora o Embargante sustente a necessidade de aplicação do efeito suspensivo aos Embargos em Execução, em razão, sobretudo, do seguro-garantia apresentado, o Superior Tribunal de Justiça, de maneira uníssona, aponta que a aplicação do princípio da menor onerosidade, em prol do devedor, somente se admite, excepcionalmente, caso comprovado, de forma irrefutável, a existência de prejuízo efetivo, não sendo suficiente a mera alegação.

[...]

Ademais, as teses inscritas na petição inicial, embora sedutoras, para serem acolhidas, necessitam da prévia participação da parte adversa, notadamente, porque diz respeito a (possível) nulidade da CDA.

Portanto, denego o efeito suspensivo pretendido. Nada impedirá, entretanto, que seja revista esta decisão, a requerimento da parte, se delineados motivos relevantes no decorrer da ação. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1001830-33.2022.8.11.0033, Primeira Instância, Id. 99783472).

Começo pela preliminar,
suscitada pela agravante,
de
nulidade da decisão fundamentada na circunstância de que, não foram analisados todos os fundamentos deduzidos na inicial, a revelar ofensa ao disposto no artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

No caso, o Juízo de Primeiro Grau decidiu a questão à luz dos fatos e das provas presentes nos autos que reputou suficiente para justificar o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, segundo a compreensão que lhe pareceu revelar o litígio.

Não se exige do julgador que utilize os fundamentos que as partes entendem serem os apropriados, ou, na extensão que lhes parecem mais consentâneos com a realidade que exsurgem da controvérsia.

É corrente que “
o poder de bem julgar e de distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se chama o bom senso ou a razão, é naturalmente igual em todos os homens; e, assim, a diversidade de nossas opiniões não resulta de serem umas mais razoáveis do que outras, mas somente de conduzirmos nossos pensamentos por diversas vias e de não considerarmos as mesmas cousas
” (Descartes). Logo, não se impor ao julgador este ou aquele fundamento já presente na decisão:

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Quanto à alegação do agravado acerca da preliminar de intempestividade dos
embargos à execução fiscal
é certo que, o Juízo de Primeiro Grau nos autos da
execução fiscal
nº 1000673-59.2021.8.11.0033, na data de 10 de novembro de 2021 determinou à secretaria para certificar a apresentação dos
embargos à execução fiscal

(Processo Judicial Eletrônico nº
1000673-59.2021.8.11.0033
, Primeira Instância, Id. 69830746).

Após, a secretaria em certidão datada de 6 de abril de 2022 certificou que “
decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, apresentação de embargos à execução
”

(Processo Judicial Eletrônico nº
1000673-59.2021.8.11.0033
, Primeira Instância, Id. 81695555).

Por sua vez, Bunge Alimentos S/A. em petição datada de 29 de abril de 2022, requereu que
“[...] seja reconhecida a falta de intimação do termo de penhora, bem como seja a executada intimada para, querendo, opor embargos à execução fiscal, em cumprimento à decisão Id. 58691962 [...]
”
(Processo Judicial Eletrônico nº
1000673-59.2021.8.11.0033
, Primeira Instância, Id. 83582125 – fls. 5).

No ponto, em 13 de agosto de 2022, o Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação de Bunge Alimentos S/A. para opor
embargos à execução fiscal

(Processo Judicial Eletrônico nº
1000673-59.2021.8.11.0033
, Primeira Instância, Id. 92446750).

De fato, consta dos expedientes do Processo Judicial Eletrônico nº 1000673-59.2021.8.11.0033, que Bunge Alimentos S/A. através de seu advogado registrou ciência em 17 de agosto de 2022 acerca da intimação para opor
embargos à execução fiscal
, este que foi distribuído, tempestivamente, em 27 de setembro de 2022.

Ademais, à alegada intempestividade foi suscitada em preliminar da
impugnação aos

embargos à execução fiscal
(Primeira Instância, Id. 105601341), matéria ainda não apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau nos
embargos à execução
.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas.

Passo ao exame do mérito do recurso.

No que se refere ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, nada obstante a execução estar garantida pela “
Apólice de Seguro Garantia nº 17.75.0005823.12, no valor de R$ 208.826,00 (duzentos e oito mil, oitocentos e vinte e seis reais), emitida pela Chubb Seguros Brasil S.A., cujo montante já contempla 10% a título de honorários advocatícios
” (inicial, Primeira Instância, Id. 96184094 – fls. 2), tal fato,
de per si
, não autoriza o deferimento daquele.

De fato, exige-se, ainda, a demonstração dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, artigo 300, cabeça).

[...] O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente,
os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d)
garantia do juízo.
[...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1651168/
MT
, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2017).

Relativamente à atualização do débito,
o Tribunal Mais Alto, em julgamento com repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica (Tema nº 1062): “
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
” (STF, Tribunal Pleno, ARE 1216078/SP, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2019).

Assim, ainda que os artigos 42, § 1º, e 44 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação em vigor à época da inscrição em dívida ativa (23 de novembro de 2018), previssem a incidência do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) e de juros de mora de um por cento, o que exceder ao percentual aplicável à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) não seria exigível do contribuinte.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MULTA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TAXA SELIC: TEMA 1.062 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF, decisão monocrática, ARE 1353204/SP, relatora Ministra Carmén Lúcia, julgamento em
19 de novembro de 2021
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico
em 23 de novembro de 2021
).

Ademais, não se está a afirmar que deve incidir a
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) nos tributos devidos ao Estado de Mato Grosso, mas tão somente que os índices de correção monetária e de juros de mora previstos na Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, não ultrapassem o percentual estabelecido pela União em relação aos tributos federais, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recursos repetitivos.

No ponto, a incidência do
Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) acrescido de juros de mora de um por cento, a contar de 15 de maio de 2018 (data da constituição do crédito tributário, consoante certidão de dívida ativa nº 2018977534, Primeira Instância, Id. 96184128 – fls. 4) ultrapassaria o percentual aplicável à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), conforme quadro abaixo.

Período de 15 de maio de 2018 a 19 de maio de 2021 (data do ajuizamento da execução fiscal)

Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI)

53,25%

Juros de mora de 1% ao mês

36%

Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)

14,18%

(Cálculo realizado por meio do sítio eletrônico “DrCalc.net”. Disponível em:
. Acesso em: 31 de outubro de 2022).

Por outro lado, não se verifica a existência de risco de dano inverso em decorrência do deferimento de efeito suspensivo aos embargos do devedor, visto que a execução está garantida por seguro garantia, o qual,
inclusive, foi aceito pelo agravado na execução fiscal
:

[...] Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado pelo Procurador do Estado subscritor, vem, à presença deste Douto Juízo, nos autos supra proposto,
manifestar ciência e concordância quanto a garantia ofertada pela empresa executada
. [...]. (manifestação protocolada em 21 de junho de 2021, Processo Judicial Eletrônico nº 1000673-59.2021.8.11.0033, Id. 58595947). [sem negrito no original].

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023